Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-57.2016.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000928-57.2016.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME - CNPJ: 73.751.570/0001-97 (JUIZO RECORRENTE), MARCEL AUGUSTO LEITE DE CAMPOS - CPF: 695.423.411-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME - CNPJ: 73.751.570/0001-97 (RECORRIDO), MARCEL AUGUSTO LEITE DE CAMPOS - CPF: 695.423.411-72 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE RESPOSTA A PROCESSO ADMINISTRATIVO - RESISTÊNCIA CONFIGURADA –DESOBEDIENCIA PORTARIA 389/2015- SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não é licito à administração Pública prorrogar indefinitivamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5 LXXVII da CF.

2 – Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 928-57.2016.811.0082,
interposto pela
Ampava Ind. e Com. de Bedidas Multimarcas Ltda-ME,
determinou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) observe os prazos estabelecidos pela Portaria nº 389/2015, para análise do processo de licenciamento, sem prejuízo do preenchimento dos critérios necessários para a concessão da licença ao requerente.

Sem recurso voluntário (id. 4027222, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação do ato sentencial — (id. 5866026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 928-57.2016.811.0082,
interposto pela
Ampava Ind. e Com. de Bedidas Multimarcas Ltda-ME,
determinou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) observe os prazos estabelecidos pela Portaria nº 389/2015, para análise do processo de licenciamento, sem prejuízo do preenchimento dos critérios necessários para a concessão da licença ao requerente.

A sentença colacionada é irretocável (id. 4027216 e 4027217).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte requerente ajuizou a presente ação objetivando a concessão de liminar consistente na determinação para que o requerido promova a análise o pedido do licença de Operação que tramita na Secretaria do Estado do Meio Ambiente.

Alega que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria do Estado do Meio Ambiente em analisar o seu pedido.

Ressai ainda, que a requerente formulou o pedido administrativo no ano de 2009, sendo o último andamento realizado no processo em 14/01/2016.

De fato, a ausência de pronunciamento da Administração Pública não pode ser aceita. Afinal, nos termos do art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição
da República, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Assim, a não observância de prazo razoável mostra-se ilícita, podendo ser corrigida pela via do mandado de segurança. Por certo, em atenção ao art.
5º
,
XXXV
e
XXXIV
da
Constituição
da República, o Judiciário não pode furtar-se à apreciação da questão.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA DOS VALES - DIREITO DE PETIÇÃO E RESPOSTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIV, A E B, DA
CARTA MAGNA
- FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - ILEGALIDADE POR OMISSÃO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL Nº
12.527
/2011 - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Configura violação a direito líquido e certo a falta de resposta à requerimento administrativo apresentado à Administração Pública, visto que o art. 5º, XXXIV, a e b, da
Carta Magna
assegura à parte requerente o direito de petição e, consequentemente, de resposta às pretensões formuladas junto ao Poder Público. 2. Atendidos os requisitos dispostos na Lei nº
12.527
/2011, como identificação da parte requerente e a especificação da informação requerida, bem ainda restando demonstrado que as informações pretendidas pela impetrante não contêm exigências que inviabilizem a solicitação, deve ser concedida a segurança, para determinar que o impetrado forneça as informações solicitadas. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário, para conceder a segurança. (TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0009.14.001383-1/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da sumula em 17/02/2017).

Uma das formas de prestigiar o direito à razoável duração do processo é estabelecer procedimentos simplificados e prazos para o cumprimento dos atos processuais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente —CONAMA, no âmbito da proteção ao meio ambiente, é o órgão responsável pela edição de atos normativos que visem à efetivação de tais direitos em razão de postulações submetidas nos órgão ambientais.

Importame dizer que o CONAMA foi regularmente instituído mediante a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente. Segundo a referida norma, o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, cuja finalidade é a de “assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de politicas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida “ (art. 6º, inciso II).

Importa ressaltar que a Resolução n. 237 do CONAMA é norma geral sobre licenciamento ambiental, a qual não priva os Entes Federativos, tampouco os demais órgão licenciadores, estaduais ou municipais, a também deliberarem sobre o licenciamento ambiental e seu tramite administrativo, conforme se extrai do texto legal acima transcrito, reforçado, ainda, pelo que consta nos artigos 12 e 14, ambos da referida Resolução,
in verbis
:

"Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

§ 1º Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.

§ 2º Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades

§ 3º Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria continua e o aprimoramento do desempenho ambiental
.

(...)

Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (L.P. LI e LO) em função das peculiares da atividade ou empreendimento, bem como para formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até ser deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver UIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de ate 12 (doze) meses.

§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspense durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Resta claro que a norma transcrita fixa um prazo máximo para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos que visem à obtenção de licença ambiental, que é de 06 (seis) meses.

Ocorre que, em 06-8-2015, o órgão ambiental estadual, pela Portaria n. 389/2015 (Diário Oficial n. 26.592, p. 18-19), disciplinou que os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental são aqueles previstos na Resolução CONAMA n.º 237/1997, assim tendo feito nos termos do art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e § 2º, ambos da Constituição Federal, art. 14 da Lei Complementar n.º 140/2011 e o art. 6º, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981são aqueles previstos no Resolução CONAMA n. 237/1997, assim tendo feito nos termos do art. 23, inciso VI, art. 24. inciso VI e §2°, ambos da Constituição Federal, art. 14, da Lei Complementar 11. 140/2011 630 art. 6°, §1°, da Lei r1. 6.938/1981.

Verifica-se que o processo administrativo da requerente está pendente do apreciação ha mais de seis meses, demonstrando que o órgão ambiental não estava cumprindo os prazos previstos na Portaria n. 389/2015.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados do STJ:

“
1. Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é licito à administração Pública prorrogar indefinitivamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5,LXXVIII, da Constituição
(...) MS 13728/DF, Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJE 08/02/2012)”

Diante do exposto, tenho que a decisão do Magistrado sentenciante encontra-se escorreita, logo deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, explicitou de modo claro e preciso as razões do seu convencimento.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença sob reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020